Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721507-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Homologo os cálculos da Contadoria (ID 123932920), visto que obedeceu a comando da decisão de ID 114770589. Todavia, em consulta ao sistema PJE de Segunda Instância, verifico que no Agravo de Instrumento n. 0707020- 63.2022.8.07.0000, interposto pela parte exequente, não foi dado o efeito suspensivo ao recurso, o qual discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Quanto à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Dessa feita, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de Requisição de Pequeno Valor -RPV. Vale ressaltar que para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV deverá obedecer ao limite imposto pela Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos, considerando que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020, data do trânsito em julgado do v. Acórdão, ou seja, antes da vigência da nova norma (Lei 6.618/20), que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Nesse sentido, constata-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor pleiteado pela parte exequente, supera tal limite. Desse modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou Precatório. Vale destacar que o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, pois o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), qual seja, 10 (dez) salários-mínimos. De mais a mais, em caso de provimento do agravo de instrumento, a expedição de RPV da parte incontroversa viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório. Dessa forma, deverá ser aguardado o julgamento do recurso nos termos já delimitados.” A Agravante sustenta que norma que define obrigação de pequeno valor tem natureza processual, razão pela qual não pode ser considerada inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo recolhido (IDs 36829722 e 36829723). É o relatório. Decido. Em princípio, a modificação introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020 a respeito da obrigação de pequeno valor não projeta efeitos em relação a créditos consolidados antes da sua vigência. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0740111-18.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 26/2/2021)” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020)” Assim sendo, não se vislumbra, independentemente da abordagem jurídica constante da decisão agravada, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não se divisa risco de dano, na medida em que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator